Tribunal: TJBA
Processo: 0507492-95.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507492-95.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES (OAB:BA1095-A), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB:BA31661-A) APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RÉU REVEL. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO CONFERIDA AO APELANTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PARTE DA SENTENÇA QUE DECLARA EXTINTO O DÉBITO PELO SILÊNCIO DO CREDOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR INÉRCIA DO RECORRENTE. INADMISSIBILIDADE. QUITAÇÃO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. QUITAÇÃO DO DÉBITO CONSTITUI FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO, CUJA PROVA INCUMBE AO DEVEDOR. APLICAÇÃO ART. 373, INCISO II, DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO 775 E 922, DO CC. REFORMADA DA SENTENÇA, PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO E PRESERVAR O DIREITO DA PARTE AUTORA DE APURAR EVENTUAL SALDO DEVEDOR, MANTENDO-SE SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0507492-95.2018.8.05.0274; Recorrente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.; Recorrida: Maria de Fátima Silva do Nascimento; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator